Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706295-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria da Turma: retifique-se a autuação para que o DISTRITO FEDERAL seja cadastrado como agravado no presente recurso. Após, renove-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator